Tribunal: TJMT
Processo: 1008199-06.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008199-06.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLEYSON KELIO SILVA SANTANA - CPF: 036.632.293-19 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), FORUM DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), EDIVALDO CAROLO VALDEVINO - CPF: 044.304.151-29 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4ª VARA DA COMARCA DE ALTA FLORESTA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E
MODUS OPERANDI
. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. INVIABILIDADE DE EXAME DE
ANIMUS NECANDI
NA VIA ESTREITA DO WRIT.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus

impetrado contra decisão do Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da ação penal nº 1002174-87.2025.8.11.0007, manteve a prisão preventiva do paciente por ocasião da decisão de pronúncia pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, §2º, IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

S
ustenta
-se
constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação concreta da custódia cautelar e possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão
saber se
: (i) a decisão que manteve a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos aptos a justificar a medida cautelar; (
ii
) houve excesso de prazo na formação da culpa capaz de caracterizar constrangimento ilegal; e (
iii
) é cabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas ou o exame da ausência de animus necandi na via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, em razão das circunstâncias concretas do fato, consistentes em atrair a vítima por aplicativo de relacionamento, conduzi-la a local ermo e desferir golpe de faca na região do pescoço, causando lesões com risco de morte.

A gravidade concreta do delito, revelada pelas circunstâncias da prática e pelo modus operandi empregado, constitui fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que demonstrada a necessidade da medida no caso concreto, não se confundindo com a vedada fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito.

Os elementos constantes do auto de prisão em flagrante, dos depoimentos colhidos e do laudo pericial demonstram a presença da materialidade e indícios suficientes de autoria, evidenciando o
fumus
commissi

delicti
e o
periculum
libertatis
.

A alegação de excesso de prazo não procede, pois o processo originário tramitou regularmente, com realização da audiência de instrução e julgamento e posterior prolação da decisão de pronúncia, inexistindo paralisação injustificada ou mora estatal.

A jurisprudência dos tribunais superiores admite a manutenção da prisão preventiva quando a gravidade concreta do delito e o
modus operandi
indicam periculosidade do agente e risco à ordem pública.

A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se inadequada quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e demonstrada a necessidade da custódia cautelar.

A análise da alegação de ausência de
animus necandi
demanda incursão aprofundada no conjunto fático-probatório, providência incompatível com os limites cognitivos do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10
.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, ordem denegada.

Tese de julgamento
:

“1. A gravidade concreta da conduta e o
modus operandi
do delito constituem fundamentos idôneos para a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. O reconhecimento de excesso de prazo na prisão cautelar exige demonstração de atraso injustificado imputável ao Estado, não sendo suficiente a mera superação aritmética de prazos processuais. 3. A análise de elementos subjetivos do tipo penal, como o
animus necandi
, demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório e não se compatibiliza com a via estreita do
habeas corpus
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII e LXXVIII; CP,
arts
. 121, §2º, IV, e 14, II; CPP,
arts
. 311, 312, 313, 319, 413, §3º, 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RHC 242565/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 23.09.2024; STF, HC 242643/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 09.09.2024; STJ,
AgRg
no HC 893323/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 16.10.2024; STJ,
AgRg
no RHC 212304/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.04.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
interposto em favor de
Gleyson

Kelio
Silva Santana
em face de decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos nº 1002174-87.2025.8.11.0007, no qual se apura a suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, manteve a prisão preventiva do paciente por ocasião da decisão de pronúncia, sob o fundamento da garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal.

Sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na formação da culpa, ausência de fundamentação concreta apta a justificar a custódia cautelar e possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. Requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, pugnando, no mérito, pela concessão da ordem.

A liminar foi indeferida nos autos desta ação constitucional.

A autoridade apontada como coatora informou que o paciente foi preso em flagrante em 18 de março de 2025, pela suposta prática de homicídio qualificado tentado, tendo a prisão sido homologada e convertida em preventiva. Esclareceu que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público e recebida pelo Juízo de origem e que, após a realização da audiência de instrução e julgamento — com a oitiva da vítima, de testemunhas e o interrogatório do acusado — foi proferida sentença de pronúncia em 11 de setembro de 2025, ocasião em que se manteve a prisão preventiva com fundamento nos
arts
. 312, 313 e 413, §3º, do Código de Processo Penal, diante da gravidade concreta da conduta e do
modus operandi
empregad
o.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Jorge
d
a Costa Lana
, manifestou-se pelo conhecimento parcial do
writ
, por entender que a tese defensiva relativa à ausência de
animus necandi
constitui matéria própria de recurso em sentido estrito, e, na parte conhecida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se parcialmente da presente ação constitucional
.

A decisão que indeferiu a liminar (ID. 349280943 desta ação constitucional) consignou que não se evidenciava ilegalidade manifesta na decisão que decretou e manteve a prisão preventiva. Destacou-se a presença do
fumus
commissi
delicti
, evidenciado pelos elementos constantes do auto de prisão em flagrante, pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares, bem como pela confissão extrajudicial do paciente, que admitiu ter levado a faca ao local e arrastado a lâmina no pescoço da vítima, circunstâncias corroboradas pelo laudo pericial que atestou dois cortes na região
supra-hioidiana
, com reconhecimento de perigo de vida.

Assentou-se, ainda, que a custódia cautelar
encontra-se
fundamentada na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo
modus operandi
, consistente em atrair a vítima por meio de aplicativo de relacionamento, conduzi-la a local ermo e desferir golpe de faca na região do pescoço, circunstâncias que indicam periculosidade concreta. Ressaltou-se, ademais, que tais fundamentos foram invocados para resguardar a garantia da ordem pública e a conveniência da instrução criminal, demonstrando-se necessária a segregação cautelar no processo de origem nº 1001943-60.2025.8.11.0007, que posteriormente resultou na ação penal nº 1002174-87.2025.8.11.0007, bem como para proteção da vítima Edivaldo Carolo Valdevino,
evidenciando, nesta fase de cognição sumária, a presença do
periculum
libertatis
, razão pela qual foi indeferido o pedido liminar.

A propósito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme nesse sentido:

(...) 1. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta, revelada pelo modus operandi, e a necessidade de garantir a instrução processual são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. (...) (STF - RHC: 242565 SP, Relator.:
Min .
ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 15-10-2024 PUBLIC 16-10-2024).

Alinhado a esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça:

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR3. A prisão preventiva está justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta e risco de reiteração delitiva. (...) (STJ -
AgRg
no HC: 893323 SC 2024/0058781-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/10/2024).

Desse modo, não se extrai, neste remédio constitucional, a ausência dos pressupostos e requisitos legais da prisão preventiva.

Do pleito de excesso de prazo na prisão preventiva

A configuração de constrangimento ilegal apto a ensejar a revogação da custódia cautelar pressupõe a demonstração de que a prisão provisória ultrapassou o tempo razoável necessário à regular persecução penal, sem justificativa idônea amparada em elementos objetivos constantes dos autos.

Cumpre salientar, todavia, ser assente na doutrina e na jurisprudência que os prazos processuais previstos na legislação penal não ostentam natureza peremptória ou fatal, admitindo flexibilização conforme as particularidades do caso concreto. Por essa razão, a análise da alegação deve ser orientada por juízo de razoabilidade e proporcionalidade, à luz do princípio da duração razoável do processo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal), a fim de se aferir a existência, ou não, de constrangimento ilegal.

Segundo Fernando Capez, a aferição do excesso de prazo deve observar as peculiaridades do caso concreto — como número de réus, complexidade da causa e atuação da defesa — não se admitindo critério meramente aritmético nem a manutenção da prisão cautelar
sem fundamentação adequada.
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal. 31. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2024).

A decisão que indeferiu a liminar (ID
.
349280943 desta ação constitucional) consignou que não se evidenciava paralisação injustificada do feito nem mora estatal apta a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo. Destacou-se que o processo originário tramitou regularmente, com a realização da audiência de instrução em 1º de setembro de 2025, ocasião em que foram ouvidas a vítima e as testemunhas, além de realizado o interrogatório do acusado, seguida da prolação da decisão de pronúncia em 11 de setembro de 2025, que encerrou a
1ª
fase do procedimento do Tribunal do Júri.

Assentou-se, ainda, que a mera superação de prazos legais, desacompanhada de demonstração concreta de desídia estatal, não autoriza, por si só, a revogação da prisão preventiva, devendo a análise considerar as circunstâncias do caso concreto, no qual figura um único réu e no qual os atos processuais próprios da fase de formação da culpa foram regularmente praticados, sem evidência de atraso injustificado imputável ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

(...) 1. O constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas. (...) (STF - HC: 242643 SP, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 09/09/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 17-09-2024 PUBLIC 18-09-2024).

Alinhado a esse entendimento, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) 1. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. (...) (STJ -
AgRg
no RHC: 212304 MG 2025/0070014-9, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025).

Ausente comprovação de atraso injustificado imputável exclusivamente ao Estado, não se constata,
neste
habeas corpus
, excesso de prazo apto a ensejar a revogação da custódia cautelar.

D
a pretensão
de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão

A fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima
ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pelos fundamentos delineados, não se acolhe a tese defensiva, pois, nesta ação constitucional, não se mostra viável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, revelando-se a manutenção da segregação cautelar como medida que se impõe, por se encontrar em conformidade com o ordenamento jurídico.

Com relação à alegação de ausência de
animus necandi
,
tal questão não se insere nos limites cognitivos do
habeas corpus
, por demandar incursão aprofundada no conjunto fático-probatório e exame próprio da instrução criminal.

Impõe-se, portanto, o não conhecimento da tese relativa à ausência de
animus necandi
, devendo eventual análise ser submetida ao juízo competente, por meio próprio
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO PARCIALMENTE do
habeas corpus
impetrado em favor de
Gleyson

Kelio
Silva Santana
e,
no mérito, na parte conhecida,

DENEGO A ORDEM
, porquanto a decisão constritiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da presença dos requisitos legais autorizadores da medida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026